Tribunal: TJSP
Processo: 0049190-42.2004.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e multa dos exercícios de 1998 e 1999 - Exceção de pré-executividade acolhida - Ação ajuizada em dezembro de 2004, antes da alteração da redação do art. 174 do CTN, que previa a interrupção da prescrição somente pela citação do devedor - Comparecimento espontâneo da executada em 2017 - Retroação do marco prescricional - Possibilidade - Inteligência do art.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e multa dos exercícios de 1998 e 1999 - Exceção de pré-executividade acolhida - Ação ajuizada em dezembro de 2004, antes da alteração da redação do art. 174 do CTN, que previa a interrupção da prescrição somente pela citação do devedor - Comparecimento espontâneo da executada em 2017 - Retroação do marco prescricional - Possibilidade - Inteligência do art. 240 do CPC - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Demora na citação decorrente de questões inerentes ao mecanismo da Justiça - Inteligência da Súmula 106 do STJ - Sentença reformada - Recurso provido.